Tribunal: TJDFT
Processo: 0761353-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL – ELETIVO. DECORRIDO MAIS DE DOIS ANOS DE ESPERA PELO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. DISTINGUISHING. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO PARCIMONIOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie a submissão da parte autora a “Consulta em Ortopedia - Quadril”. Na ocasião, foi julgado improcedente o pedido de condenação do réu a fornecer ao autor, imediatamente, consulta em ortopedia – osteoporose e o procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu a fornecer em seu favor, imediatamente, consulta em ortopedia – osteoporose; consulta em ortopedia – quadril e procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida. Afirmou que possui 61 anos de idade e foi diagnosticado com coxartrose – artrose de quadril (CID M 16). Alegou que coxartrose é uma doença degenerativa que afeta a articulação do quadril, causada pelo desgaste da cartilagem que reveste as superfícies articulares, resultando em dor, rigidez e dificuldade de movimento. Aduziu que a solicitação médica para a consulta em ortopedia – osteoporose foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) no dia 18/09/2023, sob a classificação de risco azul – atendimento eletivo; para a consulta em ortopedia – quadril no dia 17/10/2023, sob a classificação de risco amarelo – urgência e para o procedimento de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, no dia 08/02/2022, sob a classificação de risco azul – atendimento eletivo. Sustentou que a demora no fornecimento dos procedimentos pleiteados poderá agravar seu quadro clínico.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.
4. Em suas razões recursais, o autor recorrente discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que aguarda tratamento para sua enfermidade há 762 dias, o que se mostra manifestamente excessivo e absolutamente desproporcional frente à urgência da intervenção e os riscos decorrentes da demora para a recuperação de seu estado de saúde. Tece considerações acerca do direito de acesso gratuito aos serviços públicos, pede a reforma da sentença e a fixação do prazo de quinze dias para atendimento.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes. Cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
8. No caso em exame, a solicitação médica foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 08/02/2022, com classificação de risco azul – atendimento eletivo (ID 58094425, p. 5). O relatório médico de ID 58094425 (p. 1-2) atestou não se tratar de providência urgente, posto não colocar em risco a vida do paciente.
9. No ofício no 11966/2023 - ID 58094439 (p. 1-3), datado de 8/12/2023, constou a informação de que há na fila 908 solicitações pendentes, sendo 74 com classificação de risco VERMELHO (prioridade zero); 250 com classificação AMARELO (prioridade 1); 312 com classificação VERDE (prioridade 2); e 272 com classificação AZUL (prioridade 3) e que para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas no sistema em setembro de 2021.
10. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização do procedimento médico, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se inexistir nos autos informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, o autor aguarda há mais de dois anos o procedimento cirúrgico de que necessita, ultrapassando, em muito, os limites da razoabilidade do acesso à saúde, mesmo considerando as dificuldades do sistema público de atendimento. Por outro lado, ante a eletividade do procedimento, a fixação de prazo que garanta pelo menos um limite para que o paciente tenha seus direitos concretizados, deve ser realizada de forma parcimoniosa, evitando-se a prejudicialidade da medida em detrimento de outros casos com urgência e características mais gravosas.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/ HÍBRIDA, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
12. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.